Tribunal: TJMT
Processo: 1026882-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Agravo de Instrumento no 1026882-04.2020.8.11.0000
Agravante: TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ E OUTROS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TICIANA FRANCA RODRIGUES BENEZ E OUTROS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001327-02.2020.8.11.0059, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar, determinando a abstenção do exercício de atividade no local (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc), até a obtenção de autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária de um mil reais.
Sustenta o Recorrente que, o imóvel possui a mesma configuração desde o ano de 1985 e que observa a preservação da área de preservação permanente e do percentual de 80% de reserva legal.
Assevera que, no ano de 2013, a área de pasto foi infestada por plantas “invasoras”, motivo pelo qual, no ano de 2015 e em observância à lei, fora realizada limpeza e reforma em 126,2834 hectares.
Argumenta que, o procedimento de limpeza de pastagem e reforma de áreas que envolva retirada de plantas invasoras é dispensada de autorização pela Secretaria de Meio Ambiente, desde que realizada em área consolidada.
Afirma que a propriedade se encontra plenamente regular e devidamente inscrita no cadastro ambiental rural.
Alega que, não restou comprovada a existência de dano ambiental a ser reparado, não havendo se falar, ainda, em risco de dano, a justificar a concessão da liminar.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, em 11/07/2018, foram lavrados o Auto de Infração no 009GT/2018 e o Termo de Embargo no 009GT, ao fundamento de que fora constatado o desmate irregular de 112,3848 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, embargando-se toda atividade existente na área irregularmente desmatada, localizada na Fazenda Santo Antônio, em Porto Alegre do Norte/MT.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifica-se que, os elementos coligidos ao feito pelo Agravante, não possuem o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, a justificar a suspensão do termo de embargo.
Em que pese a apresentação de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, conforme consta do próprio documento, este não substitui a licença / autorização para exploração ou exercício de atividade econômica; especialmente se considerado que as autorizações provisórias de funcionamento rural apresentadas, encontram-se com prazo de validade expirado.
Ademais, o laudo técnico elaborado pelo Recorrente deve ser analisado sob o crivo do contraditório, uma vez que produzido unilateralmente, e ainda, não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo, mostrando-se prudente, o aguardo da oitiva da parte adversa.
Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da decisão agravada, tendo em vista que, o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual.
Assim, demonstrados pelo Parquet a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se acertada a concessão da liminar, decisão que deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribuam-se os autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator